Tribunal: STF
Processo: RE 1467902
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Teto remuneratório. Policial militar reformado de ofício em 10-10-1971. Encargos das aposentadorias transferidos para São Paulo Previdência. Ilegitimidade passiva do Estado. Incorporação da Gratificação de Instrutor pelo exercício da função de docente em unidades de ensino da Polícia Militar. Leis 10423/1971, 569/1949, artigo 58, redação da Lei 2946/1955, e 7510/1962, artigo 2º. Pretensão de aplicar o teto remuneratório separadamente, para cada uma das duas funções exercidas cumulativamente, com permissão do artigo 37, XVI, da Constituição Federal. Não se trata da remuneração pelo trabalho de instrutor em unidades de ensino da Polícia Militar, mas de vantagem incorporada aos proventos de aposentadoria única do policial militar, sem enquadramento em Supremo Tribunal Federal, Temas 377 e 384. Recurso provido para extinção do processo, por ilegitimidade passiva, em relação ao Estado e para rejeitar a pretensão, em relação a SPPREV, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, em doze por cento do valor da causa, histórico de R$ 79.200,00.” (eDOC. 12, ID: 14a1dfeb, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, XVI, do texto constitucional (eDOC. 18, ID: dffabf6c).



    Sustenta, em síntese, que mantinha vínculos distintos com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, motivo pelo qual o teto constitucional deveria ser aplicado separadamente.



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos à Câmara competente, oportunidade na qual foi refutado o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar reformado. Observância do teto remuneratório em separado, para gratificação por horas-aula incorporada e proventos de aposentadoria. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 612.975/MT, Tema 377 e RE 602.043/MT, Tema 384, julgados em 08-09-2017. O caso não é de acumulação de cargos, empregos ou funções, mas de incorporação aos vencimentos de policial militar, com repercussão sobre os proventos de aposentadoria, única, de vantagem instituída por lei pelo exercício de função docente, treinamento, dentro da Corporação. Julgamento mantido.” (eDOC. 28, ID: 65b47b93, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Teto remuneratório em aposentadoria de ocupante do cargo de policial militar que atuava também como docente em academia de polícia. Alegada violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal e à tese dos Temas 377 e 384 de repercussão geral. 1. No julgamento dos Temas 377 e 384, a Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. 2. O Tribunal local não aplicou referida tese ao fundamento de que se tratava de aposentadoria decorrente de apenas um cargo público e não de acumulação de cargos públicos. 3. Entendimento contrário à jurisprudência dessa Suprema Corte em casos semelhantes. 4. Pelo provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT, respectivamente, Temas 377 e 384 da repercussão geral, definiu a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é da incidência do teto constitucional para cada cargo cumulado de forma isolada.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o caso em análise não consubstancia acumulação de cargos, mas, sim, de incorporação aos vencimentos. Extraio do acórdão recorrido:



    “A Lei 10423, de 08 de dezembro de 1971, fixava a retribuição das funções de ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo revogada pela Lei Complementar 546, de 24 de junho de 1998, que passou a dispor sobre vencimentos e vantagens pecuniárias dos componentes da Polícia Militar, retirando a incorporação das aulas ministradas nos cursos da Corporação aos vencimentos, artigo 8º, caput e parágrafo único. 



    O autor não foi aposentado como docente da Polícia Militar, mas somente como oficial militar, com vantagem pecuniária incorporada pelo exercício também de função docente.



    Todavia, tal não representa, na inatividade, uma dupla retribuição pecuniária, mas somente um prêmio, acrescido à retribuição pecuniária da função policial, pela contribuição da função docente à formação do contingente policial da Corporação. 



    Tratando-se, pois, de aposentadoria única, com acréscimo aos proventos da vantagem pecuniária correspondente, apenas como prêmio pela contribuição do policial com a função docente, a integrar um único benefício de aposentadoria, não cabe cindir essa vantagem para efeito da incidência em separado do teto remuneratório, como já decidiu esta Corte, também esta Câmara:” (eDOC. 12, ID: 14a1dfeb, p. 6-7)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.434.374-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.10.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REDUTOR CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DA VERBA GRATIFICAÇÃO INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.436.552-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente